Tribunal: TJDFT
Processo: 0705338-79.2023.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM DELEGACIA. PROVA RELEVANTE. FALECIMENTO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE DEPOIMENTO JUDICIAL. PROVA IRREPTÍVEL. ART. 155 CPP. FRAÇÃO DA PENA. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. 1/8 DO INTERVALO ENTRE A PENA MÁXIMA E MÍNIMA. POSSIBILIDAE. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. CRIME COMETIDO DURANTE A EXECUÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE.
1.Comprovado nos autos, de forma segura, que o acusado subtraiu para si bens de terceiro mediante grave ameaça, cabível sua condenação nas penas previstas pelo crime do art. 157 do Código Penal.
2. Verificado que a vítima faleceu antes da audiência de instrução e julgamento, é possível fundamentar a sentença condenatória com base no depoimento da vítima prestado em delegacia, tendo em vista se tratar de prova irrepetível, nos termos do art. 155 do CPP, especialmente quando corroborada por demais elementos probatórios.
3. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao magistrado.
4. Na primeira fase da dosimetria da pena, é razoável e proporcional a exasperação da pena-base conforme o critério adotado pela jurisprudência de acréscimo de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada ao tipo penal, para cada circunstância judicial negativamente valorada
5. A jurisprudência uníssona deste Tribunal de Justiça entende que a prática de um crime durante o cumprimento de pena por delito anterior é condição apta a valorar negativamente a conduta social do agente, pois demonstra o desrespeito ao sistema criminal e o descompromisso do acusado com a própria ressocialização
6. Não se verifica bis in idem na avaliação negativa da conduta social, pela prática de crime durante a execução penal, com a prática de falta grave, já que voltadas a responsabilização de natureza distinta: penal e administrativa, respectivamente, que, como cediço, possuem regramento próprio e são não só independentes entre si, mas cumulativas
7. Recurso conhecido e improvido.